Tribunal: TJMT
Processo: 1006700-89.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006700-89.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DANILO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 048.766.821-94 (ADVOGADO), JONAS REGO SOARES BARBOSA - CPF: 063.447.591-60 (PACIENTE), DANILO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 048.766.821-94 (IMPETRANTE), JHONATAN NOVAIS VIEIRA - CPF: 039.375.411-10 (PACIENTE), Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA STEFANI DE ALMEIDA OLEGARIO - CPF: 076.302.611-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006700-89.2023.8.11.0000

PACIENTE: JONAS REGO SOARES BARBOSA, JHONATAN NOVAIS VIEIRA
IMPETRANTE: DANILO GONCALVES DE CAMPOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO –GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO E “CLAMOR PÚBLICO” – PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA [2 TROUXINHAS DE COCAÍNA, PESANDO 9,18G] –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO DEMONSTRADO – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
LIMINAR RATIFICADA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A prisão preventiva, visando resguardar a garantia da ordem pública, somente se revela cabível quando motivada em substrato fático concreto que autorize a sua decretação, não bastando a motivação genérica da gravidade abstrata do delito e do “clamor público”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006700-89.2023.8.11.0000

PACIENTE: JONAS REGO SOARES BARBOSA, JHONATAN NOVAIS VIEIRA
IMPETRANTE: DANILO GONCALVES DE CAMPOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JHONATAN NOVAIS VIEIRA e JONAS REGO SOARES BARBOSA, contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas.

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 2) não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva; 3)
“a pequena quantidade de droga apreendida - 9,18g (nove gramas e dezoito centigramas) de cocaína – não é suficiente para demonstrar a periculosidade dos pacientes ou a gravidade concreta da conduta”
; 4) os agentes fazem jus à aplicação de medidas cautelares alternativas.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva dos pacientes, com ou sem imposição de medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi parcialmente deferido, substituindo a segregação dos pacientes por medidas cautelares alternativas.

As informações foram dispensas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão parcial da ordem,
“para revogar a prisão preventiva dos pacientes, mediante a imposição de medidas cautelares”
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006700-89.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A peça acusatória assim expôs:

“Extrai-se do inquérito policial que, no dia 31 de janeiro de 2023, por volta de 17h30min, em residência particular, localizada na Rua Luiz Azambuja, n.o 948, Bairro Vila Guaporé, Pontes e Lacerda/MT,
Jonas Rego Soares Barbosa
e Daniela Stefani de Almeida Olegário, com consciência e vontade,
transportavam/traziam consigo/guardavam drogas, para fins de traficância, sendo encontrado um total de 9,18 g (nove gramas e dezoito centigramas) de cocaína
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Termo de Exibição e Apreensão, id. 109630616 e Laudo Pericial, id. 109632558).

1.2) Do Crime de Tráfico de Entorpecente

Infere-se, ademais que,
em mesmas circunstâncias de tempo lugar acima indicados, Jhonatan Novais Vieira, com consciência e vontade, utilizou a residência de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância e consentiu que outrem dela se
utilizasse, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.”

Na audiência de custódia – realizada em 2.2.2023 –, a juíza singular converteu o flagrante em prisão preventiva, com lastro na
“garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica”
, nos seguintes termos:

“Trata-se de Comunicação de Prisão em Flagrante que faz a Autoridade Policial da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, após a
captura em flagrante do autuado JONAS REGO SOARES BARBOSA
, DANIELA STEFANI DE ALMEIDA, pelo cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, Lei n. 11.343/2006 e
JHONATAN NOVAIS VIEIRA, pelo cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 33, 1o, inciso III, da Lei n. 11.343/2006
.

A prisão em flagrante preenche os requisitos previstos no art. 5o, LXI, LXII, LXIII e LXIV da Constituição Federal, bem como os requisitos previstos dos artigos 304/306 do Código de Processo Penal.

As garantias constitucionais e legais dos flagrados foram respeitadas, sendo a sua prisão comunicada ao juízo no tempo oportuno. Os direitos ao silêncio, a comunicar a prisão à pessoa que indicar, à assistência de advogado também foram observados. Também os responsáveis pela prisão e interrogatório estão identificados na Nota de Culpa, entregue ao flagrado no prazo legal.

Além disso, na lavratura do auto de prisão em flagrante foram ouvidos o condutor, testemunhas e, logo após, os flagrados, conforme o modelo do art. 304 do Código de Processo Penal.

Os depoimentos do condutor e das testemunhas revelam indícios da existência do fato que embasou a constrição e também a autoria dos indiciados, ao menos para tornar legítima a prisão em flagrante noticiada pela Autoridade Policial (art. 304, §1o, do CPP).

Portanto, atendendo ao que determina o art. 310 do Código de Processo Penal, verifico que o flagrante se mostra formalmente hígido, tendo obedecido todos os ditames legais na sua elaboração. Assim, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante.

Com as alterações do Código de Processo Penal, trazidas pela Lei no 12.403/11, com vigência a partir de 4 de julho de 2011, acentua-se ainda mais que a prisão é medida de exceção. Já era assim antes mesmo da nova lei, pois a Constituição da República garante a presunção da inocência a todo cidadão, decorrendo daí a excepcionalidade do cárcere cautelar, que é sempre provisório, ao contrário da liberdade, que é a regra.

Em que pese ainda ser admissível as três hipóteses de prisão cautelar (flagrante, temporária e preventiva), a manutenção da custódia provisória somente se torna possível em duas situações: prisão temporária e prisão preventiva. Ou seja, não há mais espaço para a segregação com base exclusivamente no auto de prisão em flagrante.

Insere-se, ainda, como requisito para a decretação da prisão preventiva, além daqueles estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares estabelecidas no artigo 319 do citado Código.

A par disso, tem-se que a admissibilidade da prisão preventiva somente ocorre em face da prática dos delitos e nas circunstâncias elencadas no artigo 313, do Código de Processo Penal (crimes dolosos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos; condenação por outro crime doloso, com sentença transitada em julgado e pela prática de delitos com violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência).

Portanto, a nova lei redobrou o caráter excepcional da prisão preventiva.

A primeira exigência para a decretação da prisão preventiva é a materialidade do crime, que prova a ocorrência do fato criminoso. Exigindo o texto legal a prova da existência do crime não se justifica a custódia por mera suspeita ou indícios da ocorrência de um ilícito penal.

De igual sorte, também se exige indícios suficientes de autoria, ou seja, elementos probatórios ainda que não concludentes ou que conduzam à certeza da autoria.

A par disso, a prisão preventiva funda-se na garantia da ordem pública e/ou econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Por fim, a prisão preventiva somente será cabível nos casos em que não for possível a aplicação, de ofício ou a requerimento das partes (artigo 282, §2o), de forma isolada ou cumulativa, de alguma das outras medidas cautelares enumeradas nos artigos 319 e 320 do CPP.

A aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, por sua vez, deve considerar: a) a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e b) a adequação da medida à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado.

No caso em concreto
, o fato imputado, em princípio, no que tange ao flagranteados JONAS REGO SOARES BARBOSA
e DANIELA STEFANI DE ALMEIDA,
subsume-se, em tese, ao crime tipificado no art. 33, caput, Lei n. 11.343/2006 e JHONATAN NOVAIS VIEIRA, pelo cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 33, 1o, inciso III, da Lei n. 11.343/2006
.

Quanto à materialidade delitiva, observo o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e laudo pericial de exame em drogas, bem como os depoimentos prestados pelas testemunhas perante a Autoridade Policial.

Quanto à autoria, há indícios de que os flagranteados praticaram os referidos crimes, ao menos numa análise perfunctória
.

É cediço que
a prisão preventiva remanesce subordinada aos seguintes requisitos legais:
“fumus boni iuris”
- representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria;
e “periculum (...)”
– representado pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica
.

No presente caso, tenho pela presença dos requisitos legais supramencionados
.

Ainda, consigno que
por se tratar de crime de repercussão que suscita clamor público
, deve o interesse da sociedade prevalecer em detrimento dos direitos individuais dos flagranteados
, de modo que a segregação cautelar deve imperar, independentemente das condições pessoais que este possa ostentar (residência fixa, emprego).

Portanto, mister a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva em consonância com o pedido ministerial, assim, com base no exposto, com fulcro no art. 310, inciso II c/c arts. 312 e 313, todos do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JONAS REGO SOARES BARBOSA, DANIELA STEFANI DE ALMEIDA OLEGARIO E JHONATAN NOVAIS VIEIRA
.”

O argumento principal do impetrante é de que
“as invocações trazidas pelo juízo a quo não são suficientes a justificar a manutenção da custódia preventiva, não apenas ante a abstração que refletem, mas especialmente se se levar em consideração que não houve qualquer particularização da situação da flagranteada”
.

De fato, o decreto preventivo revela-se abstrato e padronizado, limitando-se a ponderações sobre o “clamor público”, aplicáveis indistintamente a qualquer acusado de tráfico de drogas.

Ao analisar a extensa decisão constritiva, não identifiquei, numa linha sequer, qualquer fundamento concreto hábil a autorizar a medida extrema em relação aos pacientes. Fiz, inclusive, questão de transcrevê-la integralmente para não deixar dúvida quanto à ausência de indicação de elementos concretos aptos a demonstrar o propalado
“periculum libertatis”
dos pacientes.

O ato constritivo contém vasta aclaração teórica no que consistem os requisitos da segregação cautelar, porém, sem descrição [como dito] de qualquer circunstância palpável capaz de comprovar a periculosidade dos pacientes e a possibilidade de reiteração delitiva, se colocados em liberdade.

Na verdade, não houve sequer individualização das suas condutas.

Sem indicação de elementos fáticos concretos, a prisão preventiva assume caráter de antecipação da pena, ferindo o princípio constitucional da legalidade estrita.

Sabe-se que para a privação da liberdade [direito fundamental da pessoa humana] é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria
e, principalmente, do perigo gerado pela soltura dos agentes
.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

“A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).
Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se amolde às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime
.”
(AgRg no HC n. 789.691/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 13/2/2023)

“A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. [...]”
(RHC n. 97.893/RR, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 19/12/2019)

Outrossim, não se trata de quantidade de droga considerável [2 trouxinhas de cocaína, pesando, juntas, 9,18g] a permitir a conclusão [nesta fase preliminar] de que os pacientes estejam envolvidos com a prática do tráfico em larga escala.

Em outras palavras, nem mesmo a quantidade do entorpecente pode ser considerada relevante a ponto de justificar a segregação preventiva.

Se não evidenciado que a liberdade dos pacientes representa perigo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, injustificável a preservação da custódia provisória, a qual pode ser substituída por medidas cautelares alternativas, conforme requerido pelo impetrante.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, ratifico os efeitos da liminar e
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem impetrada em favor de JHONATAN NOVAIS VIEIRA e JONAS REGO SOARES BARBOSA, vinculada ao cumprimento das medidas cautelares anteriormente fixadas, ficando os pacientes advertidos sobre a possibilidade de decretação de nova custódia cautelar, em caso de descumprimento de quaisquer das condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023